Tribunal: TJMT
Processo: 1026491-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1026491-10.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA. REGIME SEMIABERTO. COMPARECIMENTO PERIÓDICO SUSPENSO DURANTE A PANDEMIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O RETORNO DO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DA PENA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra decisão que determinou a interrupção da contagem da pena, com a retificação do cálculo, com o fundamento de que o agravante descumpriu a condição do comparecimento quinzenal em juízo após o retorno presencial das atividades forenses.
2. Fatos relevantes: (i) agravante inserido no regime semiaberto por meio de decisão que expressamente condicionou o comparecimento periódico em juízo à prévia intimação do apenado, após o término das restrições pandêmicas; (ii) apenado que manteve o endereço atualizado nos autos e cumpriu as demais obrigações impostas; (iii) ausência de intimação do agravante para o comparecimento quinzenal em juízo após o fim do período pandêmico; e (iv) decisão agravada que desconsiderou como pena cumprida o período posterior a 25/04/2022, referente ao retorno integral das atividades presenciais, pela falta de comparecimento em juízo e de fornecimento de endereço nos autos.
3. Requerimento do recurso: reconhecimento como pena efetivamente cumprida do período posterior ao estado pandêmico, tendo em vista a ausência de intimação do agravante para o comparecimento quinzenal e a comprovação do endereço do apenado nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste: avaliar se é possível a interrupção da contagem da pena pelo não comparecimento do apenado após o período pandêmico, quando não houve intimação específica para retomada do comparecimento quinzenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É indevida a interrupção da contagem da pena por ausência de comparecimento periódico quando não houve a prévia intimação do apenado para retomada da referida obrigação que estava suspensa em razão da pandemia.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CNJ, Recomendação n. 62, de 17.3.2020; TJMT, Portaria n. 003/2020-GAB, Portaria-Conjunta n. 247 e Portaria-Conjunta TJMT n. 9/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC657382/SC; TJMT, AgExP n. 1025153-98.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026491-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FABRICIO NIVELTO PORTO - CPF: 370.979.078-60 (AGRAVANTE), LAIARA CRISTINA DEBO - CPF: 008.513.132-64 (ADVOGADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INSURGÊNCIA DA DEFESA.
REGIME SEMIABERTO. COMPARECIMENTO PERIÓDICO SUSPENSO DURANTE A PANDEMIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O RETORNO DO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DA PENA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução contra decisão que

determinou a interrupção da contagem da pena, com a retificação do cálculo, com o fundamento de que o agravante descumpriu
a condição do comparecimento quinzenal
em juízo
após o retorno presencial das atividades forenses
.

2. Fatos relevantes: (
i
)
a
gravante inserido no regime semiaberto por meio de decisão que
expressamente condicionou o comparecimento
periódico em juízo
à prévia intimação do apenado, após o té
rmino das restrições pandêmicas;

(
ii
) apenado que manteve o endereço atualizado nos autos e cumpriu as demais obrigações impostas;
(
iii
) ausência de intimação do agravante para o comparecimento quinzenal em juízo após o fim do período pandêmico;
e
(
iv
) decisão agravada que desconsiderou como pena cumprida o período

posterior a 25/04/2022
, referente ao
retorno integral das atividades presenciais
,
pela falta de
comparecimento
em juízo
e
de
fornecimento
de endereço nos autos.

3.
Requerimento do recurso:
reconhecimento
como pena efetivamente cumprida
d
o período posterior ao estado
pandêmico,
tendo em vista a ausência de
intimação
do agravante
para o comparecimento
quinzenal
e a comprovação do endereço do apenado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste:
avaliar se
é possível a interrupção da contagem da pena pelo não comparecimento do apenado após o período pandêmico, quando não houve intimação específica para retomada do comparecimento quinzenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
É indevida a interrupção da contagem da pena por ausência de comparecimento periódico quando não houve
a
prévia intimação do apenado para retomada da
referida
obrigação que estava suspensa em razão da pandemia
.

IV. DISPOSITIVO

6
. Recurso conhecido e provido
.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CNJ, Recomendação n. 62, de 17.3.2020; TJMT,
Portaria n. 003/2020-GAB
,

Portaria-Conjunta
n. 247
e
Portaria-Conjunta TJMT n. 9/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
HC657382/SC
;

TJMT,
AgExP
n. 1025153-98.2024.8.11.0000
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Fabrício Nivelto Porto
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Tangará da Serra, nos autos do executivo de pena n. 000652-78.2018.8.11.0042, que determinou a interrupção da contagem da pena e a retificação do cálculo, com o fundamento de que o agravante descumpriu a condição de comparecimento quinzenal (SEEU, seq. 211.1).

O agravante almeja que seja reconhecida como pena efetivamente cumprida o período posterior ao estado pandêmico, tendo em vista a ausência de sua intimação para o retorno do comparecimento em juízo, sob pena de ser alargado ilegalmente o período em que deveria estar sujeito ao regime semiaberto (id. 240052664, págs. 268/281).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso em razão da proibição de cumprimento ficto de pena e em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, pois o encerramento do período pandêmico e das restrições advindas foi de amplo conhecimento público, não sendo crível que “
a advogada estaria alheia a estes fatos e, portanto, não tinha como alertar seu cliente acerca da obrigatoriedade de dar continuidade ao cumprimento da pena
”.

(id. 240052664, págs. 285/288).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 240052664, pág. 293).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 248865691).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso
interposto.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal Unifica
do – SEEU
, consta
que o agravante
responde ao processo executivo n.
000652-78.2018.8.11.0042
, decorrente de duas condenações pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, que totalizam a pena de 13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Na data de
18/09/2020
, foi concedida a progressão para o regime semiaberto mediante o cumprimento de condições,
consignando
-se
na decisão
que o comparecimento quinzenal no edifício do Fórum da Comarca para registrar presença mediante ponto biométrico encontrava-se
suspensa
em razão da Portaria n. 003/2020-GAB, incumbindo ao reeducando manter o endereço atualizado nos autos para que,
quando
possível,
fosse

intimado
para realizar o comparecimento mensal, nestes termos:

“
8 -

Comparecer QUINZENALMENTE no Edifício do Fórum desta Comarca
até o dia 10 (dez) de cada mês
para registrar presença mediante Ponto Biométrico
e, se for o caso atualizar o endereço.

Ressalto que o item “08” encontra-se
suspenso
, em razão da Portaria no 003/2020-GAB,
que suspendeu o comparecimento pessoal do cidadão condenado ou em cumprimento de mediadas restritivas de direitos no
Edifício do Fórum desta Comarca.
Contudo, o reeducando deverá atualizar o seu endereço por meio de advogado constituído nos autos ou pela Defensoria Pública para que, assim que possível, ser intimado para realizar o comparecimento mensal em Juízo mediante Ponto Biométrico
, o qual deverá trazer os documentos pessoais atualizados.

Advirto, desde já, que se no momento da intimação referente está decisão o reeducando não for localizado poderá ser regredido seu regime e decretado a sua prisão novamente
”
(seq. 82.1).

Em
18/04/2022
, o Juízo de origem homologou o cálculo de pena juntado na seq. 88.1
, com previsão de data para progressão de regime em
18/03/2023
(SEEU, seq. 144).

No dia
1
4
/06/2022
, certificou-se a intimação do agravante por intermédio do seu advogado constituído a fim de informar o seu atual endereço (SEEU, seq. 1
51
).

Na sequência, a defesa informou o endereço do agravante e o seu contato telefônico, consignando que o reeducando encontrava-se disposto
a
receber informações e demais atos, conforme andamento registrado em
15/06/2022
(SEEU, seq. 152).

A defesa foi intimada do cálculo da pena de multa
e da juntada do relatório de atestado de pena
(SEEU, seq. 153
e 159
).

O Ministério Público manifestou-se no sentido de que, desde que o agravante foi inserido no regime semiaberto em 18/09/2020, “
jamais compareceu em juízo para cumprir com as condições impostas
”, motivo pelo qual requereu a designação de audiência de justificação para a sua oitiva (SEEU, seq. 169).

O
agravante requereu a progressão para o regime aberto e anexou
aos autos comprovante
de emprego lícito
em 05/06/2023
(SEEU, seq. 174).

Em despacho proferido em
20/07/2023
, a Juíza
a quo
determinou a intimação do reeducando para justificar a ausência de comparecimento em juízo
e a retificação do atestado de pena, “
uma vez que foi computado o período de ausência como pena efetivamente cumprida
” (SEEU, seq. 176).

Por conseguinte, retificou-se o cálculo de pena, constando o período de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de
interrupção
a partir de
01/10/2020

(SEEU, seq. 178).

Após
as
justificativas apresentadas pela d
efesa, o Ministério Público manifestou-se

favorável para que fosse computado como pena cumprida o período de suspensão do comparecimento pessoal em juízo em razão da pandemia do Covid-19
, destacando, ainda, a ausência de informação nos autos de que o reeducando foi cientificado de que deveria dar início ao comparecimento quinzenal
(SEEU, seq. 187).

Na decisão proferida em
16/11/2023
, a Juíza de origem acolheu as justificativas e determinou que fosse computado como pena cumprida o período de suspensão do comparecimento pessoal em juízo decorrente da pandemia, com a expedição de novo cálculo de pena (SEEU, seq. 190).

Todavia, no relatório de situação carcerária expedido registrou-se

o período de interrupção de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias em razão do descumprimento de condições, contados
a partir de

25/04/2022
(SEEU, seq. 192).

Nesse ínterim, o agravante pleiteou a reconsideração
do período de interrupção da
contagem da
pena
,
sustentando
que não pode sofrer prejuízo
pela inércia do Judiciário
quanto à
ausência de intimação para comparecimento
periódico
, principalmente porque não houve má-fé de sua parte, tampouco qualquer falta grave cometida no período de cumprimento da pena (SEEU, seq. 200).

O Ministério Público manifestou-se, desta vez, contrariamente ao pedido
porque “
não se pode permitir o cumprimento ficto de pena
, ainda mais no caso dos autos em que a defesa foi devidamente intimada para que apresentasse o endereço atualizado do penitente e, mesmo assim, quedou-se inerte
” (SEEU, seq. 206).

Por fim, o pleito foi
indeferido
em
29/04/2024
, partindo-se das premissas de que a defesa, apesar de intimada, não apresentou o endereço do recuperando, mantendo-se “
inerte
”,
e o “
recuperando nunca compareceu perante este Juízo após o período pandêmico
”, veja-se:

“
Em que pese a Defesa
alegar que o recuperando teria direito a ver computado como pena cumprida o período compreendido entre o fim do período pandêmico – 25/04/2022 – até a presente data, haja vista não ter sido intimado para dar continuidade nos comparecimentos mensais neste fórum, verifico que tal pleito não merece colhimento.

Isto porque, conforme ressai dos autos,

a Defesa foi devidamente intimada para apresentar o atual endereço do recuperando, entretanto, se manteve inerte. Além disso, verifica-se ainda que o
recuperando
nunca compareceu perante este Juízo após o período pandêmico. Desta forma, não há se falar em pena efetivamente cumprida.

Portanto, INDEFIRO o pedido acostado na seq. 200.1.

Ademais, HOMOLOGO o cálculo de pena juntado na seq. 192.1, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos
”
(SEEU, seq. 211.1).

Nesta instância,
requer-se
que
seja reconhecida como pena efetivamente cumprida o período
posterior ao estado pandêmico, uma vez que o agravante não foi devidamente intimado para realizar o comparecimento quinzenal em juízo.

Após a detida análise
, verifica-se que a insurgência recursal comporta acolhimento.

Como se sabe
,
em decorrência da crise provocada pela pandemia do Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção do vírus, dentre elas a
suspensão temporária
do dever dos apenados de comparecimento regular em juízo (Recomendação n. 62, de 17.3.2020).

Seguindo as diretrizes da referida recomendação, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou a Portaria-Conjunta n. 247, determinando
, em seu art. 10, II,
a
suspensão
do “
comparecimento pessoal do cidadão condenado ou em cumprimento de medidas restritivas de direitos aos Fóruns do Estado e unidades dos Juizados Especiais, quando imposta a obrigação nesse sentido, v.g.
livramento
condicional, regime aberto, sursis, suspensão do processo penal, dentre outras hipóteses
”
.

No caso
, conquanto tenha
progredido para o regime semiaberto
, o agravante não se apresentou
quinzenalmente para o registro de ponto biométrico
em razão da excepcionalíssima situação enfrentada em decorrência da pandemia, notadamente porque a abertura das portas dos Órgãos ligados à Justiça de Mato Grosso ocorreu

somente
em
25/04/
2022
, com a publicação da Portaria-Conjunta TJMT n. 9/2022
.

Assim, c
onsiderando que o agravante estava
condicionado
a comparecer quinzenalmente em juízo somente quando intimado, conforme o teor da própria decisão que o inseriu no regime semiaberto, o que não ocorreu nos autos até o presente momento, tal período não pode ser desconsiderado em seu desfavor.

Isso porque
, a falta de intimação do agravante para realizar o cumprimento da condição do comparecimento em juízo prevista no item
8
não pode prejudicá-lo,

sobretudo quando não comprovado o intuito deliberado em descumprir a obrigação, sem perder de vista que ele
estava submetido
às demais condições impostas.

A
pesar de ter
constado na decisão agravada que a defesa deixou de apresentar nos autos o endereço atualizado do apenado, nota-se, ao contrário, que a representante processual do agravante diligentemente informou o endereço um dia após ser intimada, consoante seq. 152.1, e novamente na seq. 209.1.

Assim
, observa-se que
o agravante manteve o seu endereço atualizado nos autos, inclusive comunicou ter conseguido trabalho como piloto remoto (drones agrícolas)
,
solicitou autorização do juízo para se ausentar da Comarca e se apresentar na empresa para iniciar o período de experiência
, fornecendo o seu novo endereço temporário e contato telefônico (SEEU, seq. 209), o que demonstra
boa-fé e espírito de reintegração social.

Em sentido semelhante, colacionam-se os seguintes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício:

“
Vê
-se que a suspensão do dever de apresentação mensal em Juízo foi determinada pelo Magistrado em cumprimento à recomendação do Conselho Nacional de Justiça e à determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, decorrentes da situação de pandemia, circunstância alheia à vontade do ora Paciente, de modo
que não se mostra razoável o prolongamento da pena sem que tenha sido evidenciada a participação do apenado em tal retardamento.

2. O Paciente cumpriu todas as demais condições do regime aberto, que não foram suspensas, inclusive, permaneceu sujeito às sanções relativas
a
eventual descumprimento, o que reforça a necessidade de se reconhecer o tempo de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida, sob pena de alargar o período em que o apenado está sujeito à disciplina do regime aberto.

3.
Ordem concedida para reconhecer o lapso temporal em que foi suspensa a apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida pelo Paciente, sobretudo porque cumpridas as demais condições impostas ao regime aberto
”
(
STJ
, HC657382/ SC,
DJe
05/05/2021).

“
A suspensão das atividades presenciais, devido àpandemia, impossibilitou ocumprimentoda condição de comparecimento mensal, inerente a regime decumprimentode pena. A responsabilidade pela fiscalização das condições decumprimentoda pena cabe ao Estado, e
a falha naintimaçãopara a retomada das obrigações inerentes a esse modelo de carcerária não pode prejudicar o sentenciado, sobretudo quando não comprovado o intuito deliberado em descumprir as obrigações
” (
TJMT
,
AgExP
n.
1025153-98.2024.8.11.0000,
Rel. Des.

Luiz Ferreira da Silva
, Terceira Câmara Criminal, DJE 31/10/2024)
.

Nesse contexto, em atendimento às diretrizes da lei de execuções penais e visando prestigiar a harmônica integração social do condenado,
deve ser considerado como pena efetivamente cumprida o período
pós-pandêmico
(25/04/2022)

até a presente data, visto que a ausência de sua intimação
para o comparecimento pessoal
, sem que tenha dado causa, não pode prejudicá-lo,
maiormente porque permaneceu sujeito às demais condições impostas, não havendo notícias de que as tenha descumprido.

Ante o exposto,
conheço
e
provejo

o recurso interposto por

Fabrício
Nivelto
Porto

para
determinar a retificação do cálculo de pena a fim de que conste como pena efetivamente cumprida o período
pós-pandêmico, qual seja 25/04/2022,
até a presente data, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024